Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800049-12.2021.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO ANDRE PEREIRA DOURADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSTAS E MANTIDAS JUÍZO, PRINCIPALMENTE DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES POLICIAIS E UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO INCABÍVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Não é o caso de revogação, especialmente tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, e pelo fato de que o acusado obteve graças a essas medidas cauteles o benefício de responder ao processo solto, com isso, mantenho inalteradas todas as condições impostas pelo Juízo dito coator.

2. No tocante ao excesso de prazo, pelo constante dos autos,
o feito tramita dentro da razoabilidade, com vários atos processuais realizados
.

3. No que concerne a manutenção das medidas cautelares, importa dizer que
não consta dos autos a decisão que indeferiu pedido de revogação de tais medidas
, inviabilizando até, o conhecimento da ordem em relação a este inconformismo

4. Quanto a manutenção das medidas cautelares,
entendo que não é o caso de revogação, especialmente tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, e pelo fato de que o acusado obteve graças a essas medidas cauteles o benefício de responder ao processo solto, com isso, mantenho inalteradas todas as condições impostas pelo Juízo dito coator
. Constrangimento inocorrente. Ordem parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, denegado. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos, conhecer em parte do
writ
, e, nessa extensão,
DENEGAR

a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 08 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar
impetrado em favor de

SÍLVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO
, apontando como coator o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/Pa, onde se objetiva, tão somente, a revogação
das medidas cautelares diversas da prisão, impostas há quase um ano, cujo fato, se dera em 2017, e a instrução ainda não foi encerrada; além da audiência de Instrução e Julgamento ter sido realizada remarcada para novembro/2021. Continuam dizendo, os impetrantes, que o constrangimento ilegal suportado pelo paciente (denunciado por Extorsão e Corrupção Passiva), consiste no excesso de prazo provocado pelo MPE, e na absoluta falta de contemporaneidade dos motivos quando do decreto primeiro; somada a ausência de motivação para a manutenção das cautelares, além do coacto, ser policial civil, primário e de bons antecedentes.

Pede ao final, o “levantamento imediato das cautelares de afastamento das funções policiais, assim a utilização do seu armamento”.

A liminar foi denegada pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (ID Num

4286016
);
prestadas as informações de estilo (fls. 140/145-ID Num 4405230), constando, por fim, parecer ministerial pela
denegação
do
writ
.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição
.

VOTO

Pretende-se com o presente remédio heroico, a revogação de medidas cautelares, determinadas e mantidas pelo Juízo
a quo
, impostas em desfavor do paciente SÍLVIO, policial,
denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 158, §§ 1º e 3º c/c 317, na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal, tendo como

vítima Jardeson de Lima Morais, cujos crimes foram apurados através de Procedimento de Investigação Criminal, do MP, datado de 26.06.2019 (fls. 26/28- ID Num. 4271576), cujo Relatório Final, de 06.12.2019.

Inicialmente, importa dizer que o crime, em tese, foi praticado em concurso de pessoas, além de aparentemente cometido dentro da própria Delegacia de Polícia, constrangendo a vítima, mediante grave ameaça de lhe imputar um crime e mantê-la presa, com o intuito de obter vantagem indevida R$-3.000,00 (três mil reais), cuja quantia foi paga aos policiais, configurando no entender do
Parquet
de 1º grau, os delitos ao norte descritos.

Pois bem. De plano, digo que o
writ
deve ser parcialmente conhecido, senão vejamos.

Quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares, mantidas pelo Juízo, que, no entender dos impetrantes, não mais se justificam ante ao
excesso de prazo
e, em consequência faltando contemporaneidade.

Extrai-se dos informes do Juízo
(fls. 140/145-ID Num 4405230) e do constante dos autos
, que o feito tramita dentro da razoabilidade, com vários atos processuais realizados, respondendo o magistrado, que a denúncia foi oferecida em 11.12.2019; recebida em 22.01. 2020, ocasião em que deferiu as medidas cautelares atendendo representação do Ministério Público, vindo a indeferir o pedido de revogação de medidas, objeto do presente inconformismo; e na audiência realizada em 03/08/2020, foi ouvida a vítima Jardeson de Lima Morais.

Tem-se que foi realizada audiência de instrução em 15.10.2020; designando nova audiência para o dia 03.12.2020, e, com base na portaria 2411/2020-GP, de 03.11.2020 que atualizou o Anexo I da Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMP/CJCI, de 20.06.2020, determinou o Juízo a realização preferencialmente de ato urgente relativo à audiência, redesignou para o dia 16.11.2021, às 09:00, nova data para a audiência de instrução,
por tratar-se de réu solto
, não se podendo ignorar que a situação excepcional gerada pela pandemia do COVID-19, redundou a suspensão do expediente do Tribunal até 30.06.2020, nos termos da Portaria Conjunta n.º 07/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, amparada pela Resolução 313-CNJ, e Recomendação n.º 62/CNJ, o que provocou a redesignação de diversos atos, em especial, de audiências presenciais, razão pela qual as prioridades e os
esforços estão concentrados em atos de processos de réu preso
.
*grifo meu

Portanto, inexiste qualquer retardo processual injustificado, inexistindo, assim o propalado “elastério” na instrução.

No tocante as cautelares impostas pelo Juízo, as quais agora se pretende revogar, consta da decisão, as seguintes medidas:

I. Serem afastados dos respectivos cargos, não podendo exercer função de polícia nas ruas, nem função de policial relacionada às finalidades constitucionais e legais da Polícia Civil,
sem porte/posse de arma de fogo
, e
sem prejuízo de seus vencimentos
; * grifo meu

II. Serem obrigados ao comparecimento bimestral em juízo para justificar atividades;

III. Serem proibidos de se aproximar ou contatar, diretamente ou por interposta pessoa, qualquer vítima, testemunha ou familiar deles, na distância mínima de 100m (cem metros)

IV-Recolhimento domiciliar no período noturno (das 22:00 horas até às 05:00 horas da manhã) e em dias de folga;

V – Proibição de frequentar bares, casas de shows e qualquer outro local em que ocorra o consumo e venda de bebida alcoólica.

No que concerne a manutenção das medidas cautelares, importa dizer que
não consta dos autos a decisão que indeferiu pedido de revogação de tais medidas
, inviabilizando até, o conhecimento da ordem em relação a este inconformismo, sendo juntado pelos impetrantes, às fls. 10/15-ID Num
4271575,
decisão referente a um outro processo crime, da Comarca da Capital, que nada tem a ver com o presente
.

Porém, apenas por amor ao debate, em seus informes (fl. 144), consigna o Juízo, que a defesa dos acusados, incluindo aí o paciente, renovou o pedido de cessação das cautelares na audiência do dia 15.10.2020, indeferindo o pedido, assim fundamentando:

“Quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares realizado pelas defesas, levando em consideração a manifestação do MP, indefiro o pedido de revogação, mantendo-as integralmente, já eu a manutenção se faz necessária nesse momento, para que se mantenha a conveniência da instrução penal, já que a revogação das cautelares pode influenciar sobre eventual colheita de depoimentos que ainda vão ocorrer, verifico também que as medidas se fazem necessárias para a garantia da ordem pública.
A manutenção da suspensão do porte de arma se faz necessária, já que pode causar sensação de temor nas testemunhas, e ressalto ainda, que a segurança dos servidores pode ser suprida pelos próprios órgão de segurança localizados os mesmos residem
.”

Logo, entendo que não é o caso de revogação, especialmente tendo em vista a gravidade dos fatos apurados, e pelo fato de que o acusado obteve
graças a essas medidas cautelares o benefício de responder ao processo solto
, com isso, mantenho inalteradas todas as condições impostas pelo Juízo dito coator.

Também, destaca-se que, conforme muito bem reportou o douto Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO
, não há notícia de que SILVIO, embora afastado de suas funções, esteja percebendo prejuízo financeiro/patrimonial em razão da medida cautelar de afastamento das funções.

Então, diante da
situação jurídica específica do ora paciente,
julgo coerente a manutenção das medidas cautelares,
no caso, de afastamento das funções policiais, assim a utilização do seu armamento
, vez que corretamente aplicadas e mantidas pelo Juízo, de modo que devem ser prestigiadas, devendo ser revistas no final da instrução.

POSTO ISSO,
CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NA TRILHA, INCLUSIVE, DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA, 08 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 11/03/2021